Tribunal: TJES
Processo: 5007559-71.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007559-71.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO SOUZA NUNES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007559-71.2023.8.08.0048

RECORRENTE: GUSTAVO SOUZA NUNES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE TDAH. INSUCESSO DE OUTRAS TERAPIAS. SENTENÇA REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GUSTAVO SOUZA NUNES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE SERRA,
aduzindo o requerente que é portador de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID 10:F90.0). Informa estar em tratamento com a medicação VENVANSE (Lisdexafetamina) 30 mg, obtendo boa resposta, sendo que em solicitação junto à Farmácia Cidadã o pedido foi negado. Busca, assim, seja liberada a medicação que necessita.

Em contestação (ID 10652000), o 1º requerido informa que não foi deferido o pedido do autor ao argumento de que existe medicação autorizada pelo SUS para tratamento (METILFENIDATO), sem justificativa concreta para sua não utilização.

Em contestação (ID 10652004), o 2º requerido destaca que a tecnologia postulada é nova, extremamente cara e perfeitamente substituível pelos tratamentos fornecidos em condições de igualdade para toda a população, não se justificando o pedido.

A sentença (ID 10652009) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“EM FACE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de fornecimento do medicamento Venvanse (Lisdexafetamina) 30mg formulado na Inicial por GUSTAVO SOUZA NUNES, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10652011), reiterando que o fato de a medicação não ser padronizada não impede, por si só, a dispensação do medicamento, notadamente em razão do postulado constitucional da garantia do direito integral à saúde.

Apenas o 2º requerido apresentou contrarrazões (ID 10652013), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Analisando detidamente os autos, observo que o autor foi diagnosticado com
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID 10:F90.0), sendo que a Dra. Leticia Prandi Barbarioli Grativvol (CRM/ES 11.382) apresentou laudo anexado ao ID 10651987 - Pág. 7 com as seguintes informações:

“Gustavo já realizou tratamento com Metilfenidato 10mg e Metilfenidato LA 20 mg. Apresentou efeitos colaterais importantes com essas medicações, como alteração do ciclo sono-vigília, irritabilidade importante, dores de cabeça e humor deprimido. Tais efeitos colaterais impossibilitaram a continuidade do tratamento com essas medicações.

Dessa forma, Gustavo iniciou tratamento com Venvanse (Lisdexafetamina), 30 mg, apresentando boa resposta, tanto em relação à ausência de efeitos colaterais, como em relação à melhora do desempenho escolar e qualidade de vida”.

Para que seja deferido o fornecimento do medicamento na forma pretendida, faz-se necessário o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

A incapacidade financeira do autor é presumida, posto que assistido pela Defensoria Pública e baixa renda mensal. O medicamente é registrado na ANVISA, conforme informado no parecer do NAT (ID 10651992). Em relação à imprescindibilidade, pelo laudo então acostado entendo que a situação permite a liberação do medicamento.

Esclareço. O pedido de fornecimento pela Farmácia Cidadã da Serra foi indeferido, ao argumento de que não havia justificativa robusta para liberação, principalmente pela existência de um substituto no SUS (Metilfenidato).

Ocorre que, a Dra. Leticia justificou que o autor tentou utilizar o referido medicamento substituto (tanto na posologia de 10 como 20mg), contudo, apresentou efeitos colaterais importantes, conforme já descrito no laudo supra citado. Assim, a necessidade de substituição pelo Venvanse, a meu ver, está devidamente comprovada nos autos, principalmente pelos benefícios que o mesmo trouxe ao autor.

O NAT, em parecer, opinou pelo indeferimento do pedido do autor sob a seguinte justificativa:
“Frente ao exposto, este Núcleo entende que baseado apenas nas informações anexadas aos autos, não é possível afirmar acerca da imprescindibilidade de uso do medicamento não padronizado ora pleiteado, uma vez que não ficou comprovada a refratariedade frente a todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas na rede pública de saúde”
(ID 10651992).

Ora, a imprescindibilidade está demonstrada, considerando o insucesso da terapia anterior. Além disso, ressalto que o parecer é de caráter facultativo e meramente optativo, não vinculando as conclusões do Juízo. Como reflexo do princípio do livre convencimento do julgador e conforme art. 370 do CPC, cabe ao juiz a verificação da necessidade e utilidade de quaisquer provas.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SÁUDE. AUTOR, MENOR, PORTADOR DE TDAH E COMPROMETIMENTO INTELECTUAL LEVE (CID-10=F91 + F70), NECESSITANDO UTILIZAR OS MEDICAMENTOS TOLREST 25MG, VENVANSE 50MG E RISPIRIDONA 1MG, EM USO CONTÍNUO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO RÉU, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 1- Não se aplica, à presente hipótese, a tese fixada no Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, referente ao tema 106 do e. STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Requisitos ali estipulados que somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir de 04/05/2018 e, no caso, a demanda fora distribuída em 20/09/2017. 2- É cediço que o direito à saúde foi alçado à Ordem Constitucional vigente, consoante os artigos 196 e 198. Dessa forma, constitui direito fundamental assegurado por normas de aplicação imediata, que visa à garantia da dignidade da pessoa humana, o que não comporta alegações de limitações de ordem política ou orçamentária, pois o direito à vida se sobreleva à ponderação de interesses sobre qualquer alegação de impossibilidade de custeio. 3- Cabe aos entes federados (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) a responsabilidade comum em dispor e fornecer recursos para a aquisição de medicamentos e insumos aos cidadãos carentes, cabendo ao Poder Judiciário dar eficácia ao direito constitucional. 4-
Autor, menor, portador de TDAH e comprometimento intelectual leve (CID-10=F91 + F70), necessitando utilizar os medicamentos TOLREST 25MG, VENVANSE 50MG e RISPIRIDONA 1MG, em uso contínuo, conforme laudo médico no e-doc. 000023. 5- O fato de os medicamentos requeridos possuírem alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS não tem o condão de eximir o Estado do dever de fornecê-los, até porque não restou comprovado que tais alternativas têm idênticos efeitos no tratamento da enfermidade que acomete o autor
. 6- Parte Ré que não se desincumbiu do ônus da prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pela parte Autora (art. 373, II, CPC), razão pela qual não há que se falar em descabimento da obrigação de fazer imposta (...). (TJ-RJ - APL: 00176221920178190026, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 29/01/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-01-31).

Assim, divergindo do magistrado de piso, vejo por bem reformar a r. sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID
10652009 a fim de determinar que os requeridos, de forma solidária, forneçam ao autor a medicação
VENVANSE (Lisdexafetamina) 30 mg – 30 cps/mês
, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa, que será posteriormente arbitrada em caso de descumprimento.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)